Tribunal: STJ
Processo: 1521406-52.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072544 - SP(2025/0396858-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIA MAIA DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDUARDO FONTOURA LOUREIRO
ADVOGADO
: LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP261069
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO SEM
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DOSIMETRIA DA
SÚMULA 7/STJ.
PENA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL DENTRO DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: edf71944-844f-43bb-b6a4-e988f4d5c50d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072544 - SP(2025/0396858-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIA MAIA DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDUARDO FONTOURA LOUREIRO
ADVOGADO
: LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP261069
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO SEM
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DOSIMETRIA DA
SÚMULA 7/STJ.
PENA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL DENTRO DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIA MAIA DO AMARAL
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 2.987):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. REDIMENSIONAMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA INCURSÃO NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que a contagem do prazo deve
observar a sistemática em dobro prevista para a Defensoria Pública, com intimação
pessoal e prazo de 10 dias, nos termos do
I, da Lei Complementar n.
art. 128,
80/1994.
Argumenta que a pena-base foi fixada em metade acima do mínimo legal
apenas pelas consequências do crime, sem circunstância extraordinária que
justificasse exasperação tão elevada, tratando-se de ré primária e de bons
antecedentes, razão pela qual deve ser reduzida ao mínimo legal.
Documento eletrônico VDA55819671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Código de Controle do Documento: 653b9035-d8bd-4054-867c-fe6a13483e0d

Sustenta que a fração de aumento por circunstâncias judiciais negativas
deve observar parâmetros prudenciais de
ou, no máximo,
por vetorial, exigindo-
1/8
1/6
se fundamentação concreta para elevação superior, conforme orientação desta Corte
Superior.
Defende que a correção da dosimetria prescinde de revolvimento fático-
probatório, podendo a ilegalidade ser aferida de plano a partir dos elementos
constantes dos autos, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a fixação da pena-
base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a limitação do aumento a
bem como o
1/6,
conhecimento e provimento do recurso especial.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Restou afirmado na decisão impugnada que, relativamente aos argumentos
de insuficiência probatória, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória,
entendeu pela suficiência de elementos relativamente à autoria e materialidade.
Portanto, a reversão do entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias
demanda necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável ao teor da
Súmula 7/STJ.
Com relação à dosimetria, este Tribunal Superior tem o entendimento de
que a dosimetria da pena envolve certa discricionariedade judicial, que deve ser
exercida dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg
nos EDcl no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.537.297/SP,

21/10/2020.
Documento eletrônico VDA55819671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Código de Controle do Documento: 653b9035-d8bd-4054-867c-fe6a13483e0d

A análise da gravidade das consequências do crime é matéria afeta ao
reexame de prova, restando inviabilizada a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
A agravante não trouxe, assim, nenhum argumento novo, que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Código de Controle do Documento: 653b9035-d8bd-4054-867c-fe6a13483e0d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396858-8
AREsp 3.072.544 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15214065220208260050
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO FONTOURA LOUREIRO
ADVOGADO
: LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP261069
AGRAVANTE
: CLAUDIA MAIA DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DANIELA NHOATTO
CORRÉU
: MARCELO THADEU ISSA
CORRÉU
: CLAUDIO APARECIDO ISSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIA MAIA DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDUARDO FONTOURA LOUREIRO
ADVOGADO
: LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP261069
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605490;0470740830@
2025/0396858-8 - AREsp 3072544 Petição : 2026/0011411-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:04
Código de Controle do Documento: E94923D3-37D6-49DE-AB80-7CD0C26F1F2B